Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-46.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000272-46.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDELSON VILELA DUARTE - CPF: 003.816.161-34 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), LEONY CARVALHO DUARTE - CPF: 836.340.611-20 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE PAULO AFONSO RODRIGUES registrado(a) civilmente como PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (EMBARGADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
ANULAÇÃO C/C AÇÃO DE COBRANÇA
–

OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDELSON VILELA DUARTE e LEONY CARVALHO DUARTE
opõem embargos de declaração (ID no
279599392
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no
277737367
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso
por eles interposto.

Alega os embargantes, em síntese,
que houve omissão no acórdão, pois não foi analisada a alegada assimetria informacional da embargante LEONY, decorrente de sua suposta vulnerabilidade e falta de conhecimento jurídico que a teria levado a incorrer em erro quando da assinatura do termo de quitação.

Sustentam que houve dolo por omissão dos embargados ao não informar
a real cotação da arroba de boi à época, levando a embargante a firmar negócio jurídico em valores desproporcional.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, consequente, anulação do Termo de Quitação e provimento da apelação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
280926391
, pelo desprovimento do recurso e pela
aplicação do art. 1.026, § 2o
,
do CPC, bem como o art. 80 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória c/c Ação de Cobrança
.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
EDELSON VILELA DUARTE e LEONY CARVALHO DUARTE
ajuizaram a
Ação Anulatória c/c Ação de Cobrança
em face de
ESPÓLIO DE PAULO AFONSO RODRIGUES e ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES,
sustentando, em síntese, que a parte autora firmou contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural denominado Fazenda Reata, com área correspondente a 2.438,6479
has
, com o pagamento em uma entrada e 07 parcelas.

Alegaram que após a ausência de pagamento, quitadas apenas as primeiras 03 (três) parcelas, as partes aditaram o contrato originário, dividindo a 4a prestação e as posteriores em 12 frações cada, das quais as primeiras 04 deveriam ser quitadas mensalmente entre o período de 08/2011 e 11/2011.

Aduziram que posteriormente a essas transferências, foi acordado uma suspensão do pagamento das 08 parcelas remanescentes da 4a prestação, retomando no mês de novembro de 2012 e, sucessivamente, a cada mês, realizando o pagamento das prestações já divididas em 12 frações.

Narraram que após consequentes desídias por parte dos compradores no tocante à quitação das parcelas, EDELSON foi vítima de um AVC e as partes no ano de 2020 realizaram novo contrato, postergando os últimos débitos até a data de 30/11/2021.

Asseveram que diante da necessidade de receber os valores e sem o auxílio de seu marido, que era responsável pelos negócios da família, LEONY assinou os documentos, reconhecendo a quitação da venda da propriedade rural, não se atentando que os preços correspondentes ao valor da arroba de boi capão, que era o parâmetro estabelecido pelo contrato, não condiziam com as cotações corretas.

Afirmaram que os requeridos violaram a boa-fé contratual e agindo com dolo, causaram lesões aos autores, por vinculá-los a prestação sabidamente desproporcional.

Declararam que mesmo havendo outorgado termo de quitação, entendem fazer jus à diferença de valores em relação ao pactuado, além da reparação por danos morais.

Em sede liminar, requereram o deferimento da averbação premonitória junto à matrícula do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido no ID no 257521161, sendo deferido o pedido de justiça gratuita no ID no 257521160.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no 257521175, pugnando preliminarmente pela prescrição e no mérito pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no 257521207.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora pediu a produção de prova pericial (ID
no 257521211), enquanto a parte requerida requereu o julgamento antecipado da lide (ID no 257521210).

O i. magistrado Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente analisar a validade do negócio jurídico que reconheceu a quitação integral da dívida.

A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no art. 171 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Conforme relatado, a ação visa declarar a anulação da transação entabulada entre as partes, que reconheceu a quitação integral da dívida originada do contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural, denominado Fazenda Reata, com área correspondente a 2.438,6479
has
, no valor de R$ 3.325.000,00 (três milhões e trezentos e vinte e cinco mil reais), sob o argumento de que a manifestação da recorrente se encontra viciada, em face de erro sofrido pelos requeridos.

No caso, é incontroverso

que a parte autora assinou o Termo de Quitação de 30/11/2020, isto porque, estes não negam a sua assinatura, conforme ID no 257520681. Confira:

Contudo, não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a parte autora tenha sido coagida a assinar o termo de quitação, mesmo porque o termo foi assinado e reconhecido firma em cartório.

Prescreve o art. 849 do Código Civil:

“Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

O termo de quitação, questionado por meio desta ação que visa desconstituí-lo, apresentou agente capaz, objeto possível,
determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil.

Por outro lado, não houve nenhum vício de consentimento das partes, quais sejam: erro, coação, dolo, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, nos termos dos artigos 138 a 158 do Código Civil.

No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses a ensejar a anulação do termo de quitação firmado entre partes.

Ademais, denota-se que quando da realização do negócio jurídico, a autora estava assistida por seus filhos, o que afasta a alegação de que foi obrigada a realizar o negócio, conforme se denota do
email
enviado pelo seu filho aos requeridos, no qual este afirma o recebimento e o expresso conhecimento de sua mãe LEONY acerca do documento, ID no 257521180. Vejamos:

O arrependimento posterior, que parece ser o caso, não é razão para anulação do termo de quitação firmado entre partes.

Isto porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a questão,
in
verbis
: "É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra,
é
descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes"
(
AgInt
no REsp 1926701/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/9/2021,
DJe
15/10/2021).

Desse modo, não havendo comprovação de que a declaração de vontade da parte autora está eivada de qualquer dos vícios, ônus probatório que a ela competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o termo de quitação firmado entre as partes não deve ser anulado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VÍCIO DE
CONSENTIMENTO - NÃO DEMOSNTRAÇÃO - Para a anulabilidade de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico - Incube ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito - Não restando comprovado vício de vontade, erro, permanece hígido o negócio jurídico celebrado entre as partes.

(
TJ-MG - AC: 10702140602385001 Uberlândia, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E EXONERAÇÃO DE FIANÇA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - PROVA. A nulidade do negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores exige prova robusta para sua configuração, não bastando mera alegação ou conjecturas."

(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.017921-1/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de
Almeida ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da sumula em 09/08/2018)

Lado outro, não há se falar em condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 2% (dois por cento) sobre o montante fixado na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto
.
”
-

(ID no
277737367
)

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
os
embargante
s
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque, o acórdão
embargado analisou de forma clara a controvérsia posta nos autos, afastando a alegação de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, com fase na ausência de provas do alegado erro ou dolo.

A alegada vulnerabilidade da embargante foi enfrentada no acórdão ao se concluir que
“não há nos autos elementos capazes de demonstrar que a parte autora tenha sido coagida a assinar o termo de quitação, mesmo porque o termo foi assinado e reconhecido firma em cartório”.

Logo, não há se falar em omissão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Q
uanto ao pedido de aplicação de multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/15, entendo que não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025